Tribunal: TJBA
Processo: 0092281-89.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0092281-89.2002.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: Estado da Bahia e outros Advogado(s): APELADO: Noel Fagundes de Carvalho e outros (9) Advogado(s):ISABEL DIAS LOPES SIQUEIRA DE BRAGANCA, ABDIAS AMANCIO DOS SANTOS FILHO, ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO POLICIAL MILITAR (GHPM). SUPRESSÃO POR LEI SUPERVENIENTE. DIREITO ADQUIRIDO CONFIGURADO. CUMULAÇÃO COM GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP). POSSIBILIDADE. FATOS GERADORES DISTINTOS. PRECEDENTES DO TJBA. DIREITO ADQUIRIDO. IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. REAJUSTE DA GAP NOS MOLDES DA LEI Nº 7.622/2000. IMPOSSIBILIDADE. TESE FIXADA NO IRDR Nº 0006410-06.2016.8.05.0000 (TEMA Nº 2). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 0092281-89.2002.8.05.0001, que tem como parte Apelante, ESTADO DA BAHIA e, parte Apelada, NOEL FAGUNDES DE CARVALHO E OUTROS. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator